Tribunal: STF
Processo: HC 268959
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Desclassificação e tentativa. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.C.D. contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, exarados nos autos do AREsp 2.778.742/MG (eventos 11, fls. 303-7 e; 13).

O paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal (evento 10, fls. 118-55). 

No presente writ, a Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 213, caput, c/c art. 14, II, do CP (crime de estupro tentado), tendo em vista que a vítima possuía pleno discernimento, autodeterminação e capacidade para se opor à vontade do agente, tanto que impediu a consumação do ato. Salienta a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, ao deixar de enfrentar os argumentos defensivos expostos, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a análise sobre a readequação da capitulação jurídica da conduta imputada ao paciente não demanda o revolvimento de fatos e provas, apenas a revaloração jurídica do quadro incontroverso presente nos autos. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem e de eventual processo de execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela desclassificação para o crime do art. 213, caput, c/c art. 14, II, do CP e, subsidiariamente, pela declaração de nulidade do acórdão dos embargos de declaração no AREsp 2.778.742/SP “para que as teses demonstrando a inexistência de óbices para o exame do mérito do Recurso Especial sejam devidamente apreciadas pelo Tribunal a quo e as omissões do aresto venham a ser saneadas”.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 11, fls. 303-4):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO E TENTATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. O agravante foi condenado em primeira instância pelo delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso especial e rejeitou embargos de declaração. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o crime de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal, e o reconhecimento da forma tentada do delito. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois o agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 
4. O Tribunal de origem concluiu que as provas eram harmônicas e aptas a indicar que o agravante praticou atos libidinosos contra a vítima antes que ela recobrasse a consciência, configurando o crime de estupro de vulnerável em sua forma consumada, pois a vítima não era capaz de oferecer resistência ao ato. 
5. A revisão dos fundamentos demandaria profundo revolvimento do material fático-probatório, procedimento inviável na via eleita pelo insurgente, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
6. A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com vítima vulnerável já se revela suficiente para a configuração do crime de estupro de vulnerável em sua modalidade consumada, conforme entendimento pacificado no STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não provido.”

Colho, ainda, a ementa do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 13, fls. 1-2):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não enfrentar adequadamente a tese relativa à capacidade de resistência da vítima, o que afastaria a elementar típica do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, ensejando a desclassificação para o crime de estupro na modalidade tentada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matérias já debatidas, revelando mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável. 
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas no agravo regimental, explicitando as razões pelas quais manteve a decisão que não conheceu do recurso especial. 
5. A jurisprudência consolidada da Quinta Turma do STJ firmou o entendimento de que não é cabível a modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, pois qualquer contato libidinoso com pessoa em situação de vulnerabilidade já consuma o delito. 
6. A aplicação da Súmula n. 7/STJ foi precisa ao assentar que a revisão das conclusões do tribunal de origem sobre a impossibilidade de resistência da vítima demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
 
Quanto à condenação do paciente pela prática do delito de estupro de vulnerável, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 11, fl. 306):

“(...).
Observa-se que a insurgência do agravante reside na inadequação da capitulação do delito como estupro de vulnerável e, subsidiariamente, na possibilidade de reconhecimento da forma tentada.
Em relação à capitulação, o acórdão recorrido entendeu haver elementos da vulnerabilidade da vítima aptos a configurar o tipo penal do art. 217-A do Código Penal, da seguinte forma (fl. 1.132, grifei):
‘Em prosseguimento, destaca-se que indubitavelmente a ofendida não poderia oferecer resistência em razão de seu estado de inconsciência, circunstância que era de conhecimento do réu. Segundo se extrai, no momento em que a vítima despertou e, estando deitada de bruços, foi surpreendida com o réu deitado sobre ela, com o pênis já contato com a sua vagina, tentando penetrá-la. Nesses termos, por certo que o ato libidinoso ocorria antes mesmo de a vítima recobrar a sua consciência, razão pela qual a conduta do acusado se amolda à previsão contida no art. 217-A, §1º do Código Penal. O fato de a vítima, posteriormente ao seu despertar, ter tentado se desvencilhar da ação do réu não afasta a elementar ‘não pode oferecer resistência’, uma vez que a conduta ilícita do acusado precedeu à ação da ofendida.’
Conforme se depreende dos excertos acima colacionados, o Tribunal de origem declinou, a partir de análise amplamente motivada do caderno processual, as razões pelas quais concluiu que as provas eram harmônicas e aptas a indicar seguramente que o insurgente praticou atos libidinosos contra a ofendida antes mesmo que ela recobrasse a consciência, circunstância que indicou que a vítima não poderia oferecer resistência ao ato.
A revisão dos fundamentos acima elencados, para se concluir que não a vítima era, ao tempo do crime, capaz de oferecer resistência, como pretende a Defesa, demandaria profundo revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável na via eleita pelo insurgente, pois é assente nesta Corte Superior de Justiça que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’ 
No mesmo sentido: ‘Na hipótese, tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, pela condenação do ora recorrente pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório.’ (AgRg no AREsp n. 2.222.784/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 28/3/2023).”

No tocante ao pleito de reconhecimento do delito na modalidade tentada, a Corte local ressaltou que “(...) no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da causa geral de diminuição prevista no art. 14, inciso II do Código Penal, registra-se que a sua incidência somente poderia ocorrer se a conduta do réu não representasse ato libidinoso apto a configurar o crime em sua forma consumada, o que não é o caso presente. Observa-se que o acusado efetivamente praticou ato libidinoso diverso da conjunção, uma vez que ele permaneceu nu sobre o corpo da vítima, tentando penetrá-la. Assim, não se constata que a ação do réu foi obstada por circunstâncias alheias à sua própria vontade” (evento 10, fl. 148).

Na mesma toada, o acórdão recorrido asseverou que “(...) em relação à tese subsidiária de que o crime do art. 217-A do Código Penal deveria ser reconhecido na forma tentada, e não consumada, o acórdão registrou que o agravante efetivamente praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima (fl. 1.133): (...) o acórdão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, que pacificou compreensão no sentido de que a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com vítima vulnerável já se revela suficiente para a configuração do crime de estupro de vulnerável em sua modalidade consumada” (evento 11, fl. 307).

Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o crime de estupro, na modalidade tentada, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus.  Esta Suprema Corte já assentou que “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170.317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020); “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (HC 212.036 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.04.2022); “É inviável, em sede de habeas corpus, acolher a tese de desclassificação do crime previsto 217-A do CP para a figura prevista no art. 65 da LCP, pois tal providência demandaria reavaliação do substrato fático probatório, já empreendida, de forma adequada e fundamentada, pelas instâncias ordinárias” (RHC 184.184 ED-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 

Por derradeiro, anoto que da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Enfatizo que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente